Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-47.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001726-47.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS - CPF: 383.872.201-91 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
MAGISTÉRIO PÚBLICO
– PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO PREVIVAG – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decisão de lavra do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos nº 1001726-47.2016.8.11.0002 proposta por
Laurença Auxiliadora Vieira de Matos
, julgou procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais objetivavam a correta progressão na classe bem como o pagamento das diferenças salarias decorrentes.

Em suas razões recursais, a Municipalidade pugna pela limitação temporal até a data de 01/02/2014, da condenação atinente à quitação das verbas pagas a menor em razão de sentença proferida em outra Ação de Obrigação de Fazer, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer também, a modificação do índice aplicados a título de correção monetária, como também o abatimento de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 78031031).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 84543483).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que Laurença Auxiliadora Vieira de Matos é Servidora Municipal, tendo ingressado no Serviço Público do Município de Várzea Grande-MT em 25/08/1999 mediante aprovação em Concurso Público para exercício do cargo de Professora, Nível Superior, mediante se infere de sua ficha funcional (Id. 78030998).

Após longo período sem a devida progressão na carreira e o consequente pagamento das diferenças salariais, ajuizou a presente Ação Ordinária objetivando o correto enquadramento e a quitação dos valores pagos a menor.

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, condenando o Ente Municipal ao “
enquadramento da autora na Classe
“
E
”
–
1
ª Cadeira e Classe
“
C
” –
2ª Cadeira desde 2011
, bem como ao “
pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos
” (Id. 78031023, fl.04).

Inconformado, o Município de Várzea Grande-MT interpôs recurso de apelação objetivando: a) limitação temporária até a data de 01/02/2014 referente às verbas pecuniárias, em razão de sentença transitada em julgado nos autos de uma Ação de Obrigação de Fazer; b) desconto de 11% (onze por cento) do valor devido relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, e ainda, c) alteração do índice aplicável à correção monetária.

Com razão em parte o apelante. Explico.

Sem maiores delongas, quanto à restrição temporária dos efeitos pecuniários da sentença, nota-se que a condenação silenciou-se quanto ao instituto supracitado. Vejamos o teor do dispositivo:

“(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” proposta por Laurença Auxiliadora Vieira de Matos em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe E - 1ª Cadeira e classe C - 2ª cadeira, desde 2011, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
(...)” (Id. 78031023, fl.04).

Sob essa perspectiva, há de se destacar que em consulta processual ao Sítio eletrônico desta Egrégia Corte, verifiquei que no bojo da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001832-09.2016.811.0002, o
decisum
respectivo ordenou o pagamento desde 01/02/2014 em respeito à prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

por se tratar de relação de trato sucessivo:

Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”.

Desse modo, tendo em conta a proteção do erário público e o possível pagamento em duplicidade, determino o balizamento da condenação pecuniária para verbas a partir da data de 01/02/2014.

Por outro lado, no que tange ao recaimento da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor devido em futura condenação, destinado à contribuição previdenciária do PREVIVAG, novamente prospera a irresignação.

Isso porque, a Lei nº 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande –, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

“
Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida
pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
”. (Destaquei)

Logo, tendo em vista que as verbas que a servidora apelada tem direito a receber, possuem natureza remuneratória, incide a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

De outra banda, tenho que a pretensão da recorrente de atualização dos valores devidos não se coaduna com os parâmetros fixados segundo a moderna e recente jurisprudência.

Tal se dá, pois no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

(...) Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese: ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...). (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles. Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande-MT, ora apelante, até a data do efetivo pagamento.

Por derradeiro, no que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Desse modo, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a ocorrência da prescrição de quaisquer valores devidos anteriormente à data 01/02/2014, bem como para ordenar o desconto de 11% sobre o valor devido na condenação destinados tais valores ao PREVIVAG, e ainda,
RETIFICO EM PARTE
o
decisum
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, e por fim, estabelecer que quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se aplicar o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande-MT, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022